Tribunal: STF
Processo: AI 692619
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Precatório. Pagamento. Pretendida rediscussão de valores obstada, com fundamento em preclusão. Controvérsia resolvida com base na legislação infraconstitucional. Precedentes. 




1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano infraconstitucional. 




2. Julgamento pretérito de outro recurso extraordinário nos mesmos autos, o que torna ociosa a rediscussão da matéria nos autos deste agravo. 




3. Agravo regimental não provido.